Tribunal: TCU
Processo: 001.929/2002-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 284/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Fernando Gomes Oliveira em face do Acórdão 446/2010-TCU-Plenário (peça 9, p. 46-48), retificado, por erro material, pelo Acórdão 3046/2010-TCU-Plenário (peça 12, p. 37) e, posteriormente, reformado pelo Acórdão 199/2019-TCU-Plenário (peça 114), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, in casu , que os argumentos apresentados pelo recorrente estão desacompanhados de qualquer documento; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Fernando Gomes Oliveira, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno/TCU; e b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 001.929/2002-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.485/2011-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.489/2011-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.479/2011-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.478/2011-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.476/2011-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.492/2011-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.490/2011-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.487/2011-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.480/2011-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.483/2011-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.481/2011-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.482/2011-8 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Alex Malta Santos (02.846.237/0001-13); Bah - Distribuidora de Equipamentos e Produtos Farmaceu (01.823.121/0001-04); Distribuidora de Medicamentos Penta Brasil Ltda. (02.576.082/0001-42); Fernando Gomes Oliveira (XXX.703.845-XX); Itamed Comercio e Distribuição Ltda (73.813.214/0001-50); Luck Comercio Serviços e Construções Ltda (03.157.764/0001-83); Maria Analia de Santana Santos (02.207.644/0001-80); Mercantil Saude Ltda (01.687.355/0001-63). 1.3. Recorrente: Fernando Gomes Oliveira (XXX.703.845-XX). 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Itabuna - BA. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Marco Antonio Ladeia de Almeida Araujo (OAB/BA 29.021), Anderson Cavalcante das Neves Costa (OAB/BA 22.070) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.